Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória c/c indenizatória, visando compelir o réu a proceder à transferência, para o seu nome, do veículo objeto da controvérsia, bem como das dívidas correlatas.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o autor tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Consoante Tema no 1.178/STJ (i) incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC e (ii) o exame da gratuidade de justiça não deve se limitar a critérios objetivos, devendo ser analisado em cada demanda parâmetros subjetivos, que se referem às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade.
5. Os elementos do processo permitem concluir que o agravante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Decisão reformada e deferida a gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.